Tribunal: TJMT
Processo: 1021496-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1021496-56.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO;
PACIENTES: ERENI MATIAS GOMES e LOHRANE PRISCILA GOMES.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Pauly Ramiro Ferrari Dorado em favor de Ereni Matias Gomes e Lohrane Priscila Gomes, com pedido liminar.
Assegura que é ilegal a prisão das pacientes, uma vez ausente uns dos “requisitos da prisão preventiva”. E mais, “a liminar buscada tem apoio no texto de inúmeras regras, inclusive do texto constitucional, quando revela, sobretudo, a ausência completa de fundamentação na decisão em enfoque.”.
Assevera que “o endereço das pacientes é certo e conhecido”. Ademais, ambas “são lactantes”, pelo que “tal circunstância é de extrema importância para os desdobramentos da presente ação penal e deve ser levada em consideração na busca de alternativas ao encarceramento da mulher lactante, vez que tal condição traz consequências diretas na vida criança, enquanto pessoa em desenvolvimento (ECA, art. 6o), sendo certo que a Constituição da República estabelece sua proteção ‘com absoluta prioridade’ na forma do art. 227.”.
Requer seja deferida liminar para “restabelecer a liberdade das pacientes”.
É o relatório.
As pacientes Ereni Matias Gomes e Lohrane Priscila Gomes restaram presas em flagrante delito, no dia 27 de novembro de 2021, sábado, como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (auto de prisão em flagrante, Id. 111195493, fls. 4).
Posteriormente, decretou-se a prisão preventiva, na data de 28 de novembro de 2021, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] I. Da homologação das prisões em flagrante.
De início, não reconheço a alegada ilegalidade da prisão. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, sendo certo que os agentes policiais já tinha notícias da prática criminosa na residência dos suspeitos, o que legitima o ingresso da guarnição independentemente de mandado judicial. Além disso, estavam ali por força do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar - Processo no 1005613-31.2021.8.11.0045.
Feitas tais ponderações, recebo o auto de prisão em flagrante encaminhado a este Juízo, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar sua nulidade e por estar em conformidade com as regras dispostas nos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. Para além disso, as oitivas descritas no art. 304 do mesmo diploma foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do citado estatuto normativo. No mais, foram expedidas as notas de culpa aos suspeitos, em pleno respeito à regra do art. 306, § 2o, do CPP. Desta forma, homologo o flagrante.
II – Da conversão em prisão preventiva.
Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
Pois bem.
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão no 2021.16.432370, em que consta a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, relevante quantia em dinheiro (R$ 1.547,00), bem como diversos celulares (três), e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (03 unidades de substâncias análoga à pasta base; 03 pedras pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína; 02 unidades de substância análoga à maconha). Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.
As declarações prestadas pelos agentes policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana, constituem forte evidência de autoria sobre os agentes Lohrane Priscila Gomes, Davi Wesley Matias Gomes e Ereni Matias Gomes. Relatam, em síntese, que os conduzidos acima, bem como a adolescente A. L. V. G. F., foram flagrados pelo cometimento de tráfico e associação para comércio de drogas. Narram, igualmente, que os suspeitos já vinham sendo investigados, com a realização de diversas campanas, vídeos de usuários adquirindo drogas com os suspeitos e entrevistas com os usuários (Relatório de Investigação n. 150/2020 e 330/2021), no intuito de comprovar que estavam unidos de forma estável e duradora para comercialização de drogas, resultando tais diligências, no deferimento de busca e apreensão (Processo no 1005613-31.2021.8.11.0045).
Informaram, ainda, que montaram as equipes para realizar campanas, abordagens de usuários, e dar cumprimento do mandado de busca e apreensão e que: “(...) durante a vigilância visualizaram diversos usuários de drogas, entrando nas dependências da residência e adquirindo entorpecentes; Que, fora realizadas tentativas de abordagens aos usuários, porém, alguns estavam de motocicleta e carros; Que, diante da certeza de que estava havendo a venda de drogas na residência e de posse do mandado de busca e apreensão, os policiais adentraram a residência e realizaram a abordagem (...) Que, todos os suspeitos possuem diversas passagens pela polícia, pela prática de venda de entorpecentes; Que, Ereni e Davi são condenados e estão em liberdade assistida com uso de tornozeleira eletrônica, e que são todos ligados a facção criminosa denominada "Comando Vermelho - CVMT".
Asseveram, por fim, que no referido imóvel, também foram encontrados os usuários Georgetown Bernardes Carvalho Real e Jair Matias Gomes, os quais estariam consumindo entorpecentes no local, sendo que o usuário Anderson da Silva Malheiros, havia chegado ao local para adquirir entorpecentes.
Nessa toada, as circunstâncias das prisões, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 1.547,00) sem demonstração de origem lícita, e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, divididas em porções individuais, conforme exame preliminar de constatação de drogas (id. 71234509), diversos celulares (3 ao todo), ressaltam indícios de traficância e periculosidade dos suspeitos, sendo medida de rigor a manutenção no cárcere.
De fato, a manutenção dos suspeitos em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderão continuar na empreitada de condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção, notadamente pela expressiva variedade e quantidade de entorpecentes encontrados com os flagrateados.
Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (no 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.
Ademais, em relação aos autuados Davi Wesley Matias Gomes e Ereni Matias Gomes, vale registrar, igualmente, que, em consulta à Plataforma Digital do Poder Judiciário, ao Sistema Apolo e ao SIAP/TJMT, nesta data, verifica-se que estes ostentam processo executivo de pena em aberto (SEEU: 2000023-56.2021.811.0045 e 0000550-91.2011.811.0045 – 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), respectivamente, o que corroboram sua reincidência e reiteração delitiva.
Especialmente sobre as autuadas Lohrane Priscila Gomes e Ereni Matias Gomes, registro ser inaplicável a prisão domiciliar em razão de que são genitoras de filhos menores, haja vista que, não lograram êxito em comprovar dependências destes e tampouco se elas mostram serem imprescindíveis aos cuidados da prole, não havendo qualquer indicativo contrário que os filhos possam ficar com os pais ou avós.
Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga dos agentes.
Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos autuados Lohrane Priscila Gomes, Davi Wesley Matias Gomes e Ereni Matias Gomes, qualificados nos autos, em prisão preventiva.
Expeçam-se os mandados de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, o qual, na sequência, deverá ser disponibilizado à r. Autoridade Policial para o ingresso dos autuados nos respectivos centros de detenção provisória. Face a urgência do caso, sirva esta decisão como mandados de prisão, com posterior regularização junto ao BNMP.
Determino que a autoridade policial promova o encaminhamento dos presos para realização de exame de corpo de delito, juntando aos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Requisite-se vaga em estabelecimento prisional para os custodiados.
Ciência ao MP e à defesa.
Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, quanto ao teor desta decisão (SEEU - 2000023-56.2021.811.0045 e 0000550-
91.2011.811.0045).
Cumpra-se, com urgência, conforme determinado, servindo cópia como ofício.
Dispensadas as assinaturas das partes, pois realizada por videoconferência (Provimento no 15/2020 da CGJ, art. 26).
De Nova Ubiratã/MT para Lucas do Rio Verde/MT, data e horário incluídos pelo
Sistema PJe. (Id. 111195480, fls. 3/7). [com e sem negrito no original].
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário